Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002730-26.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEAN LUCAS DE SOUSA SANTOS - CPF: 061.467.011-06 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALAMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE APELO TIRADO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGADA OMISSÃO – ANÁLISE DA
FALTA DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO
– VÍCIO CONFIGURADO PARA SUPRIR A OMISSÃO -
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PAGAMENTO DO SEGURO
–
DEMAIS TERMOS MANTIDOS
–
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
PARA SANAR PONTO OMISSO
SEM ALTERAÇÃO RESULTADO
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

A falta da Carteira Nacional de Habilitação não é causa bastante para impedir o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença combatida. Diante disto, os Aclaratórios são acolhidos para sanar ponto omisso, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento do apelo.

Cuidando-se de ação de cobrança do seguro DPVAT, ainda que se julgue aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3°, IX, do Código Civil, este só começa a fluir a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Verbete 278 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002730-26.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso, eis que o Recorrido não possuía habilitação para dirigir veículo automotor.

Sustenta que não foi observada a prescrição trienal, vez que o acidente ocorreu em 26/10/2014, momento em que o Embargado já havia alcançado 16 (dezesseis) anos completo, mas ajuizou a ação em 29/01/2021.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão que proveu o Recurso de Apelação interposto por
JEAN LUCAS DE SOUSA SANTOS
.

Ao rememorar os fatos, constata-se que, em
26/10/2014
, o Embargado foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo
jus
ao pleito indenizatório. Citada, a Embargante contestou e, em preliminar, alegou
a falta do interesse de agir porque a parte demandante não pediu administrativamente o pagamento da indenização.

No mérito, sustentou a prescrição trienal, aduziu ausência de provas quanto a invalidez e disse não estar comprovado o caráter permanente. Afirmou que inexistem requisitos para o pagamento de danos morais. Argumentou que não há provas de nexo causal entre as lesões e o sinistro. Por fim, rebateu o ônus da sucumbência e os consectários legais à eventual verba indenizatória.

Em seguida, foi realizada a perícia judicial, qual concluiu pelo nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado e, também, a invalidez permanente definida como média (50%) no membro superior direito. (ID. 115233486).

O Juiz intimou o Embargado para apresentar a prova do requerimento administrativo em face da seguradora, no prazo de 05 (cinco) dias. (ID. 11523349), cuja deliberação fora cumprida, pois o
Embargado informou ter anexado o documento com a inicial, devidamente carimbado e datado de 18/04/2016. (ID. 115233494).

A despeito disso, encerrada a instrução processual, o Juiz singular indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, e 485, I, ambos do CPC, ao fundamento que o Embargado não havia provado o prévio pedido administrativo, o que motivou a interposição de Apelo pela vítima
,
distribuído à minha relatoria.

No julgamento do recurso, o Órgão Colegiado deu provimento ao apelo,
reformou a sentença e reconheceu o interesse processual do Embargado e, com fundamento no § 4o, do art. 1.013, do CPC, analisou o mérito da questão, julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, que culminou na condenação da Seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a contar do sinistro
(ID. 115658967).

Em decorrência disso, o ônus da sucumbência foi invertido e a Seguradora Embargante condenada ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, já incluídos honorários recursais do § 11, do artigo 85, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Embargante asseverou que o
decisum
atacado é omisso porque
, na época do sinistro, o Embargante não possuía habilitação para dirigir veículo automotor, fator preponderante que, segundo a Seguradora, lhe retiraria o direito à verba indenizatória.

De fato, o julgado não enfrentou tal matéria, o que passo a fazê-lo nesta oportunidade.

Sobre o assunto, está
“
pacificado pela jurisprudência o entendimento de que a ausência de habilitação para dirigir veículo, embora se configure ilícito administrativo, não é causa, por si só, de agravamento do risco de acidente”.
(TJ-MG - AC: 10000204928683001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020).

Como é cediço, o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.

Assim, não se trata de relação sinalagmática privada de prestação e contraprestação.

Dessa forma, a ausência de habilitação para dirigir não é requisito para o pagamento do seguro DPVAT, conforme a disposição contida no art. 5.o da citada Lei no 6.194/74, motivo pelo qual se mostra irrelevante o fato de a vítima do acidente, ainda que sendo o próprio condutor do veículo, não possuir carteira nacional de habilitação.

Sobre a matéria, trago à colação o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDUTORA/VÍTIMA DO ACIDENTE DESPROVIDA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES NO MEMBRO INFERIOR E JOELHO DIREITO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO - NECESSIDADE –QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO
. I – O simples fato do autor não possuir habilitação para conduzir veículo automotor não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
II – O valor da cobertura securitária deve ser adequado em conformidade com o percentual de invalidez apurada, decorrente do agravamento da lesão preexistente. III - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. IV - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados
. (TJ-MT 10385980220208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021) (sem destaque no original).

Desse modo, não há exigência legal de que o segurado seja habilitado para receber o pagamento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do sinistro e as lesões sofridas.

Por isso, a ausência de habilitação da vítima de acidente de trânsito é irrelevante para fins de cobertura do seguro DPVAT.

Nesse sentido, vêm decidindo outros Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - FALTA DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PAGAMENTO DO SEGURO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO - POSSIBILIDADE. - A falta de habilitação para conduzir veículo automotor não impede o recebimento de seguro DPVAT, tendo em vista o disposto no art. 5o da L. 6.194/74. - A correção monetária nos casos de complementação da indenização pelo seguro DPVAT deverá incidir sobre o valor da indenização desde a data do evento danoso. - Mesmo o autor não ter logrado êxito quanto ao valor pretendido, é certo que o pedido principal foi julgado procedente, de modo que justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais
(TJMG - Apelação Cível 1.0428.18.000641-6/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2020, publicação da sumula em 11/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR O PREPARO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO - CONDUTOR DO VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - IMPOSSIBILIDADE.

- Intimada a parte e não comprovado o recolhimento das custas recursais, resulta inegável a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

- O fato de o autor, vítima de acidente de trânsito, conduzir seu veículo sem habilitação, por si só, não inviabiliza o pagamento da indenização do seguro DPVAT
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.036902-5/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/0019, publicação da súmula em 18/10/2019).

Logo, a falta da Carteira Nacional de Habilitação não é causa bastante para impedir o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença combatida.

Diante disto, acolho os Aclaratórios neste ponto para sanar ponto omisso, sem alterar o resultado do julgamento do apelo.

No tocante ao
prazo prescricional aplicável à espécie, sabe-se que é de 03 (três) anos, conforme o art.
206
,
§ 3o
,
IX
, do
Código Civil
:

Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurados, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive, editou o Enunciado de Súmula no 405 que tem a seguinte redação:
"A ação de cobrança do seguro obrigatório (
DPVAT
) prescreve em três anos
".

Importante apontar que o "
dies a quo
" para contagem do prazo trienal de prescrição da pretensão da vítima do acidente de trânsito não é a data do sinistro, mas a data da ciência inequívoca da invalidez permanente.

Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do REsp 1388030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a ciência inequívoca do segurado é o termo inicial da prescrição nas ações de indenização securitária DPVAT. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ. REsp 1388030. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 2.a Seção. Julgado em 11/06/2014).

Destaca-se que, no referido julgado, o Ministro deixou claro que não pode ser dado ao julgador o direito de “
presumir a ciência da invalidez a partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a não submissão a tratamento ou a interrupção deste, em face da realidade brasileira, em que a maioria das vítimas se submetem a tratamento médico e fisioterápico custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que sabidamente é bastante demorado nesses casos em que não há mais risco de vida”
(Página 8, REsp 1388030/MG).

Ainda a título de esclarecimento, o Colendo STJ ressaltou que a invalidez permanente notória se refere aos casos de amputação de membros, em que se presume a ciência inequívoca desde a data da amputação, o que não é o caso.

Na hipótese, a documentação juntada pelo Embargado revela que ele teve “acidente motociclístico com trauma na clavícula direita” (ID. 115233450), com tratamento cirúrgico e medicamentoso; contudo, somente em 08/06/2021, com a Avaliação Médica em Juízo, é que pode ter ciência inequívoca de lesão definitiva (ID. 115233486).

Nesse aspecto, portanto, não há falar que o pedido formulado está fulminado pela prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada em 29/01/2021.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO JUDICIAL – RESP No 1.388.030/MG, STJ
– MÁ-FÉ REJEITADA - PREQUESTIONAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP No 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça.
- Com relação a relativização da Sumula 278 do STJ, em razão da alegada ausência de que o autor tenha ficado em tratamento continuado desde a data do acidente até a data do laudo pericial judicial, também o julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG, STJ, sepulta essa ideia uma vez que a prova de tratamento continuado não se mostra indispensável ao caso concreto uma vez que ainda que o autor tivesse uma suspeita de que seu caso não regrediria para a cura total, este não tem conhecimento técnico para ter a real noção de seu caso, sendo então necessário o aval do medico perito. -Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé. -Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso
. (TJ-MT 10282765420198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022 – sem destaque no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RESP No 1.388.030-MG – INVALIDEZ NOTÓRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que a invalidez não é notória, o termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT é a data em que a vítima teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0038531-30.2015.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/02/2020. Publicado no DJE 17/02/2020).

Assim, no caso, pode-se concluir que a ciência inequívoca do Embargado ocorreu em 08/06/2021, e não comporta acolhida a arguição de prescrição da pretensão indenizatória.

Note-se que a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

Ante o exposto,
acolho, em parte, os Embargos de Declaração para sanar o ponto omisso; no entanto, mantenho inalterado o resultado do julgado que conferiu ao Embargado o direito de receber a verba indenizatória do Seguro DPVAT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022